Tribunal: TJMT
Processo: 0003076-37.2016.8.11.0051
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0003076-37.2016.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (AGRAVANTE), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (REPRESENTANTE), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVADO), LIGIA CARDOSO - CPF: 357.206.958-00 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (AGRAVADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (AGRAVANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (AGRAVANTE), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (AGRAVADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (AGRAVADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, § 2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ALEGADA INAPLICABILIDADE DO PARADIGMA RESP 1.850.512/SP (TEMA 1.076/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a implantação do sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais processos com idêntica matéria de direito que coincidir com a orientação do STJ deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. Nas razões do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

3. O Superior Tribunal de Justiça julgou pela sistemática de recursos repetitivos o Tema 1.076/STJ, e fixou a seguinte tese: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

4.
In casu
, a Câmara Julgadora decidiu em conformidade com o referido tema uma vez que arbitrou os honorários sucumbenciais nos percentuais previstos no CPC, os quais foram calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

5. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao recurso especial, pois encontra-se em conformidade com a orientação dos REsp n. 1.850/512/SP (Tema 1076). Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégio Plenário:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOSÉ PUPIN E OUTROS
, com fundamento no artigo 1.021 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, contra a parte da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, ante a aplicação do Tema 1.076 -STJ.

O Agravante alega, em síntese, que
“ainda há resistência dos tribunais ao aplicá-lo, inclusive, pelo fato de ainda restar muita discussão e divergência sobre a matéria”
.

Narra que
“a recente decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos autos 5005306- 73.2017.8.13.0245, publicada em 05/05/2022, na qual atuou como relatora a Exma. Des. Lilian Maciel, que entendeu que tal tema não poderia ser aplicado diante da cristalina divergência ainda existente sobre o tema”.

Menciona que
“em nosso ordenamento jurídico pátrio o legislador, por mais de uma vez entendeu que, para a fixação de entendimentos vinculantes, em atenção ao princípio da segurança jurídica, deveria o Judiciário obter um quórum qualificado”.

Recurso tempestivo (id 166633156).

Contrarrazões no id 169900692.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, cabe, agravo interno ao Tribunal local da decisão que negar recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos.

Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos (...) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional (...)
2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”. (g.n)

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

No caso, o recurso especial não foi admitido em razão de o acórdão recorrido estar em consonância com a orientação dos repetitivos REsp n. 1.850.512/SP (
Tema 1076
), consoante transcrição abaixo:

“Assim, no presente caso, o órgão fracionário deste E. Tribunal concluiu que “a Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa”. (id 150708650 - Pág. 6) Em seguida, arrematou no sentido de que “a condutora do feito não agiu com o costumeiro acerto na espécie, motivo pelo qual, seguindo a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, bem como da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que no caso em tela não houve qualquer condenação, não sendo possível também mensurar o proveito econômico obtido, restando evidente que deve ser seguida a regra imposta, a fim de arbitrar a verba honorária sucumbencial com base no valor atualizado da causa, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante desta, de modo que a r. sentença deve ser reformada neste ponto. Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, bem como pela aplicação do princípio da causalidade, tenho que o decisum objurgado merece reforma parcial, apenas e tão somente para fixar a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa”. (id 150708650 - Pág. 7) Partindo dessas premissas, constata-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que ambos os Tribunais entenderam que o § 8º do artigo 85 do CPC (fixação dos honorários por equidade) não deve ser aplicado nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”.

Nesse contexto, na hipótese de agravo interno proposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Pois bem.

Em que pese as argumentações do agravante de inexistência de similitude entre a situação jurídica do presente caso, com o repetitivo eleito para a fixação da tese referente ao Tema 1.076/STJ, a suposta legítima resistência para aplicação do repetitivo e a exigibilidade de quórum qualificado, estas não merecem prosperar.

Na sistemática de recursos repetitivos apresentada no artigo 1.040 no Código de Processo Civil, o STJ define uma tese que deve ser aplicada aos processos em que se discute idêntica questão de direito,
vide:

“Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça”.

Como se vê, o que é levado em consideração é a tese firmada no recurso eleito perante a sistemática de precedentes.

E, depois de julgado o repetitivo, se deve aplicar o que determina o artigo 1.030, “b” do CPC,
in verbis
:

“1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos”.

Assim, diferentemente do alegado pelos recorrentes, na existência de fundamentação idêntica ao de decisão firmada em regime de recurso repetitivo, o pleito recursal deve obrigatoriamente ter seguimento negado.

Como consta na decisão de admissibilidade recursal, o acórdão recorrido decidiu em conformidade com o Tema 1076/STJ,
in verbis
:
“constata-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que ambos os Tribunais entenderam que o § 8º do artigo 85 do CPC (fixação dos honorários por equidade) não deve ser aplicado nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”.

Ademais, no que se refere ao quórum qualificado, não há na sistemática de recursos repetitivo prevista no Código de Processo Civil previsão nesse sentido.

Dessa forma, no presente caso,

verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada sendo o caso de se manter a inadmissão do recurso especial, que aplicou o Tema 1076/STJ.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2023